Tribunal: TJBA
Processo: 8125755-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125755-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIO ALVES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Extinção do feito. Pagamento do débito no curso da demanda. Ainda que a sentença tenha registrado a homologação de desistência, a petição formulada pelo exequente requereu expressamente a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, ‘a’, do CPC, em razão do pagamento administrativo do débito pelo executado, o que configura reconhecimento da procedência do pedido, e não desistência da ação. O art. 90 do CPC faz recair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais sobre a parte que desistiu
da pretensão
. Na hipótese,
tendo em vista que não houve manifestação nesse sentido,
c
ondenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais implicaria impor-lhe ônus por comportamento processual que não adotou, qual seja, a desistência da demanda. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8125755-40.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
PATRÍCIO ALVES CERQUEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.